Tribunal: TJDFT
Processo: 0750414-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750414-86.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OSCAR DE SANTI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerida por OSCAR DE SANTI: “Trata-se de liquidação provisório de sentença por arbitramento ajuizado por OSCAR DE SANTI em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, por intermédio do qual se objetiva a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF, teria sido reconhecida em benefício do credor. Apresentada contestação e documentos pelo requerido, conforme ID 144708193 e seguintes. A decisão ID 150274208 deferiu a produção de prova pericial e nomeou perito para sua realização. Determinado o depósito dos honorários periciais pelo banco requerido, o qual efetuou o depósito, conforme ID 157021339. Efetuado o levantamento de 50% dos honorários periciais (ID 159185173). Laudo pericial apresentado no ID 167105013. A parte requerida apresentou impugnação ao laudo pericial no ID 169608146 e parecer do assistente técnico no ID 169608148. A parte requerente apresentou impugnação ao laudo pericial no ID 170141924. Esclarecimentos complementares prestados pelo perito judicial no ID 173213083. Manifestação da parte devedora no ID 175100537 e da parte credora no ID 175344656. É o relatório. Decido. Do laudo de esclarecimentos apresentado pelo perito judicial (ID 173213083), tem-se que no primeiro laudo (ID 167105013) não foram consideradas todas as cédulas rurais objeto dos autos para a realização do cálculo do montante devido. Ante o exposto, explicável a diferença considerável entre os cálculos apresentados pelo Perito Judicial. Salienta-se ainda que, foram efetuados os abatimentos em razão da Lei no 8.088/1990, conforme se depreende dos esclarecimentos prestados pelo expert. No mérito, os cálculos realizados pelo expert (ID 173213083) apuraram o montante de R$ 19.196,43 (dezenove mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e três centavos), em relação à Cédula n° 89/00172-9; R$ 57.055,70 (cinquenta e sete mil, cinquenta e cinco reais e setenta centavos), em relação à Cédula n° 89/00173-7; R$ 23.529,94 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), em relação à Cédula n° 89/00174-5; R$ 242.433,79 (duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos), em relação à Cédula n° 89/00175-3; e R$ 60.575,99 (sessenta e mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos), em relação à Cédula n° 89/00182,6, atualizados até 31/07/2023. Por conseguinte, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e homologo os cálculos de ID 173213083, liquidando o débito exequendo em R$ 402.791,86 (quatrocentos e dois mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos), atualizado até 31/07/2023. Custas pelo requerido. Sem honorários de sucumbência, uma vez que não houve litígio nos autos. Independentemente de trânsito em julgado, expeça-se alvará eletrônico do saldo capital de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e acréscimos proporcionais, da conta vinculada ao presente feito junto ao Banco de Brasília - BRB, em favor de FERNANDO CESAR GUARANY, CPF n° 039.286.788-50, observadas as informações bancárias contidas na petição ID 173213083 (Banco do Brasil, Agência 1273-4, Conta Corrente: 364.788-9, CPF 039.286.788-50). Com o trânsito em julgado, sem requerimento de cumprimento provisório de sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” O Agravante sustenta (i) que o perito calculou de forma incorreta os juros de mora, os valores efetivamente pagos pelo mutuário e os créditos a título da “Devolução Lei Federal 8.088”; (ii) que o título judicial contempla o ressarcimento dos valores efetivamente pagos “a maior” pelo mutuário; (iii) que “a data da citação individual da presente ação deve ser o marco inicial de incidência dos juros de mora”; (iv) que deve ser observado o “ABATIMENTO DA LEI No. 8088/90”; e (v) que a dívida correta é de R$ 79.627,74. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para homologar os cálculos apresentados. Preparo recolhido (ID 53814778). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque não é possível superar, no plano da cognição sumária, a conclusão de que o laudo pericial foi elaborado em conformidade com o título judicial, sobretudo quando os questionamentos levantados pelo Agravante foram devidamente respondidos pelo expert. Segundo, porque a realização de nova perícia está adstrita à precariedade técnica do laudo pericial e não se justifica ante o simples inconformismo da parte quanto às conclusões do perito, consoante a inteligência do artigo 480 do Código de Processo Civil. Terceiro, porque os juros moratórios são devidos desde a citação na ação de conhecimento, conforme a tese fixada no Recurso Especial 1.361.800/SP. Demais disso, não há, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na medida em que as medidas eventualmente determinadas no cumprimento de sentença poderão ser objeto de impugnação recursal pelo Recorrente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator